Tribunal: CARF
Processo: 10325.001160/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001160/2006-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.279 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
AGROPECUÁRIA SÃO MARTINO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DISPENSABILIDADE.
Em relação aos fatos geradores anteriores à Lei no 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001160/2006-61
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.279 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001160/2006-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente declarada de
245 ha. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, fls. 18/24, exercício 2002, na qual foi apurado imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Fazenda Serra Branca", cadastrado na RFB sob o n°
5.397.687-8, com área de 5.648,0 ha, localizado no Município de Balsas – MA, em virtude de: a)
Area de Preservação Permanente - APP declarada não comprovada (245 ha); e b) Área de
Utilização Limitada (reserva legal) declarada não comprovada (4.393 ha). Demonstrativo à fl.
21.
Em impugnação apresentada às fls. 30/39, o contribuinte reconhece que somente
após a divisão da fazenda está sendo possível processar, junto ao Ibama, as áreas isentas, que
está sob “malha” desde 1998 e já respondeu em outros processos, que o auto de infração é nulo,
pois exigia o Ato Declaratório Ambiental – ADA (exigência ilegal), que falta fundamentação
legal, ofendendo a ampla defesa e contraditório, que o ADA e a averbação na matrícula têm
caráter declaratório, requer perícia no imóvel.
A DRJ/REC julgou o lançamento procedente, conforme Acórdão 11-24.960, de
22/12/2008, fls. 63/77, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente da área tributável do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao protocolo do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), no prazo de seis meses, contado da data da entrega da
DITR, no Ibama ou em órgão delegado.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de utilização limitada da área tributável do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao protocolo do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), no prazo de seis meses, contado da data da entrega da
DITR, no Ibama ou em órgão delegado.
A exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da tributação pelo ITR depende
ainda de sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.279 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001160/2006-61

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Exercício: 2002
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
Lançamento Procedente
Cientificado do Acórdão em 11/2/09 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 81), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/3/09, fls. 82/94, que contém, em síntese:
Alega que a decisão recorrida submeteu-se ao rigor da norma, distanciando-se da
realidade fática.
Afirma ser ilegal a exigência de ADA. Cita decisões administrativas do antigo
Conselho de Contribuintes.
Diz que existe jurisprudência também do Conselho no sentido de desnecessidade
de averbação da ARL, se comprovada a existência da área por meio de laudo técnico. O mesmo
ocorre com a APP.
Explica que foi apresentado laudo técnico do Ibama (fls. 104/109), de
dezembro/2003, após a divisão amigável do imóvel, que ora se anexa, no qual são reconhecidas
as áreas: a) APP de 441,5953 ha; b) ARL de 1.976,7268 ha; e c) área para explorações de
3.229,4688 ha.
Esclarece que antes da assinatura da escritura pública, em 10/1/2002, nenhum
proprietário tinha ideia do seu quinhão.
Requer sejam acatadas as áreas identificadas no imóvel rural, conforme laudo
técnico.
Diz não se conformar com a multa de 75% e demais cominações moratórias, por
não ter sido constatada má-fé nas informações prestadas.
Acrescenta que não pode ser penalizada com a demora dos órgãos ambientais que
vistoriam as terras. Que a própria RFB de Imperatriz, reconhecendo a existência de laudo
técnico, já aprovou as adequações necessárias ao justo tributo a ser pago.
Alega que hoje comprova a averbação da ARL no Registro Imobiliário
competente, em 5/9/2008 (Registro fls. 95/97), que não o fez antes devido à morosidade do
procedimento administrativo.
Requer sejam reconhecidas as áreas isentas, que seja cancelada a multa de 75% e
os juros moratórios, pois fez a declaração com o que dispunha à época, que o imposto seja
lançado de forma justa, conforme notificação 03202/0043/2007.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.279 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001160/2006-61

INTRODUÇÃO
O sujeito passivo menciona outros processos com a cobrança de ITR sobre a
mesma área.
Em consulta do sistema e-processo foram localizados os processos com acórdãos
do CARF transitados em julgado, contendo as mesmas glosas de áreas declaradas como isentas:
a) 10325.001189/2004-81, ITR 2000, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário
para restabelecer a APP; e b) 10325.000814/2005-58, ITR 2001, no qual foi negado provimento
ao recurso voluntário.
MÉRITO
Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, vigente à época do fato gerador e do
lançamento, determina:
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações prestadas.
§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita Federal,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
Logo, cabe à SRFB homologar ou não a declaração apresentada pelo sujeito
passivo e, na hipótese de não apresentação dos documentos necessários à verificação da
autenticidade das informações prestadas, realizar o lançamento de ofício, conforme determina a
lei vigente à época do fato gerador, não havendo que se falar em “rigor da norma”.
ÁREAS ISENTAS
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.279 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001160/2006-61

II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
[...]
ARL
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de referida
área na matrícula do imóvel, previamente ao fato gerador, ao contrário do alegado no recurso.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
A Súmula CARF no 122, assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Como se vê, o próprio CARF entende a desnecessidade de ADA, contudo afirma
a necessidade da averbação da ARL na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador.
Acrescente-se que o contribuinte declarou uma ARL de 4.393,0 ha e depois
apresenta laudo afirmando que ela é de 1.976,7268 ha.
Mantida a glosa da ARL declarada.
APP
Consta do Laudo Técnico de Vistoria, feito pelo Ibama (fls. 104/106), de
15/12/2003, a presença no imóvel rural de APP com área de 441,6 ha (maior que a declarada e
glosada de 245 ha).
Em que pese o laudo ser de 2003, é razoável entender que uma área de
preservação permanente não surge “de repente”, o que leva a crer que referida área já existia em
2002.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.279 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001160/2006-61

No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva
Legal/Interesse
Ecológico,
o
Poder
Judiciário
consolidou
o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR.
Tal conclusão consta do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de
ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR.
Sendo assim, desnecessária a apresentação de ADA para o exercício em análise
para fins de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva
Legal e de Interesse Ecológico, sendo suficiente a comprovação da existência e delimitação
dessas áreas.
Logo, deve ser reconhecida a área declarada de 245,0 ha do imóvel rural como de
preservação permanente, eis que limitada ao montante objeto de litígio, não sendo possível acatar
a área superior informada no laudo, hipótese de erro de fato, não arguido durante o procedimento
fiscal.
JUROS E MULTA
O argumento sobre ausência de má-fé não tem como ser acatado.
O CTN, assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto à cobrança de juros moratórios e utilização da taxa Selic, a matéria
encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto à multa de 75%, esta foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art. 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para restabelecer a área de preservação permanente declarada de 245 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.279 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001160/2006-61

Fl. 134
DF CARF MF
Original